Tribunal: STF
Processo: HC 262275
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão pela qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça rejeitou Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial  nº 2.718.995/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da imputação do crime previsto no art. 33, caput c/c art. 40 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com participação de adolescente (e-doc. 3). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o paciente como incurso no crime do art. 33, §4º (tráfico privilegiado) c/c ar. 40, da Lei de Drogas, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa (e-doc. 4). Recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se agravo, o qual foi conhecido para não conhecer do recurso especial, agravo regimental e embargos de declaração, resultando no ato impugnado (e-doc. 5). 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a nulidade nulidade das provas decorrentes da violação domiciliar e atos subsequentes, por ausência de fundadas razões, tampouco consentimento válido do morador. Aduz violação ao que decidido no Tema nº 280 da repercussão geral.



    5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório. No mérito, o restabelecimento da sentença absolutória. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verifico, ademais, que as questões articuladas pela defesa não passaram pelo crivo do STJ, que não apreciou recurso especial por ausência de prequestionamento. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Quanto à alegação de ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do paciente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do rol da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. O instituto processual está previsto no Código de Processo Penal a partir do art. 240, nos seguintes termos:



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção.”



    11. Da leitura do dispositivo legal, vê-se que a medida, em virtude de seu caráter invasivo e restritivo do direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, somente deve ser decretada quando fundadas razões a autorizarem, isto é, quando imprescindível às investigações e acompanhada de indícios de autoria e materialidade delitiva. Além disso, deve ter como finalidade uma das hipóteses previstas em seu § 1º.



    12. No caso em exame, o Tribunal de Justiça condenou o paciente por reconhecer a existência de fundadas razões para ingresso em seu domicílio, bem como existência de autorização para o ingresso, pelos seguintes fundamentos:



    “Ocorre que policiais militares em patrulhamento rotineiro avistaram o momento exato em que Carlos entregava o entorpecente a Pedro e, diante das suspeitas, resolveram abordá-los. Indagados informalmente, Pedro admitiu que fez a encomenda do entorpecente junto ao adolescente, ao passo que Carlos explicou desconhecer que se tratava de droga e conduziu os policiais até o local em que estava o adolescente. 



    Em contato com o adolescente infrator, este admitiu que intermediava o entorpecente entre Pedro e Brendow, razão pela qual os agentes estatais se deslocaram para a casa de Brendow, indicada pelo adolescente. 



    No local, após ingresso consentido por Brendow, os agentes policiais apreenderam uma caixa com nove tabletes de maconha, prontas para revenda, além de um pequeno tijolo e outras porções de maconha, certa quantia, em dinheiro e uma balança de precisão. Nesta oportunidade, Brendow admitiu que praticava o tráfico de drogas há alguns dias, valendo-se para tanto do adolescente infrator. 



    Assim descrito os fatos, passa-se a análise do mérito. 



    (...)



    Com relação a Brendow, que fora absolvido, eis que a r. sentença reconheceu que a outra porção de maconha localizada dentro da casa dele foi apreendida de forma contrária a lei, ou seja, por meio de invasão de domicílio. Dessa decisão, o Ministério Público está recorrendo. 



    Como visto nos autos o ingresso na casa de Brendow se deu depois da apreensão da droga. Logo o crime já tinha sido consumado e a participação dele ocorreu por ter fornecido o entorpecente à Pedro, por intermédio do adolescente, para fins de tráfico. 



    E mesmo que se considere qualquer das fundamentações da r. sentença, em especial a de que “o referido documento foi evidentemente produzido posteriormente à busca domiciliar realizada, tanto é que foi digitado e impresso em repartição pública, após os fatos; 2) o acusado afirma que não reconhece a assinatura a folha 401, a qual de fato é visualmente diversa da assinatura contida no instrumento de procuração assinado pelo réu (fls. 127)”, torna-se dispensável a sua análise, eis que, houve fundada suspeita para o ingresso na casa de Brendow e na revista no imóvel, local em que foram encontradas porções de maconha, balança de precisão e grande quantia, em dinheiro, confirmando, assim, que a entrega da droga seria para a comercialização dela”. (e-doc. 4, p. 5-8, grifos nossos)



    13. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    14. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização expressa, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    15. Ainda que não houvesse a mencionada autorização, não se configuraria a ilegalidade arguida, uma vez que o ingresso em domicílio é lícito em situação de flagrante delito, como na espécie, tratando-se de crime permanente de tráfico de drogas. No caso concreto, à vista dos contornos fáticos delineados pelas instâncias antecedentes — apreensão prévia de entorpecente no momento da entrega feita a corréu e indicação da residência do paciente como local da retirada pelo adolescente que intermediou a venda —, restou caracterizada a justa causa para a intervenção estatal.



    16. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.584AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    17. Não verificada qualquer ilegalidade no ingresso dos agentes policiais no domicílio do paciente, a pretensão de absolvição não se mostra cabível. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator